Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESTRANHO AO DEVEDOR DA AÇÃO PRINCIPAL. ÓBICE À PENHORA.
1. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo (honorários advocatícios), admite-se a constrição parcial de remuneração do devedor. Isso porque, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade.
2. Não há que se falar, porém, em penhora parcial de remuneração do devedor para pagamento de verba honorária relativa a contrato firmado entre o credor e seu patrono, em relação jurídica estranha da qual o devedor da ação principal não faz parte.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.